Tribunal: TCU
Processo: 003.648/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8592/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal realize a diligência proposta pelo Parquet especializado, em relação ao ato da Sra. Elizabeth Lana da Rocha, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 003.648/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elizabeth Lana da Rocha (XXX.439.216-XX); Marcelo Fleury de Carvalho (XXX.559.786-XX); Maria Gertrudes dos Santos Gonçalves (XXX.863.586-XX); Maria Lucia Elias Silva (XXX.248.851-XX); Miriam Bastos Reis Maia Lima (XXX.099.402-XX); Simone Lais de Souza (XXX.608.499-XX); Yara Cristina Gomes (XXX.017.411-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.